Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DO INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA VETORIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado. 2.1. No caso concreto, a conduta social desfavorável do acusado não foi amparada na existência objetiva de condenações pretéritas, mas sim pelo fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena, a demonstrar seu descaso com o processo ressocializador. Assim, não há que se falar em bis in idem com a vetorial de maus antecedentes ou com a agravante de reincidência.

2. A fixação da sentença condenatória, com base na valoração desfavorável da conduta social pela prática do crime enquanto pendente pena por delito anterior, não configura bis in idem com o disposto no art. 52 da LEP, uma vez que a penalização por falta grave, prevista pelo dispositivo, será restrita à reprimenda distinta, com andamento em curso. Ademais, a sanção possui natureza administrativa, não se confundindo com a responsabilidade criminal debatida nos presentes autos. 2.1. Do mesmo modo, também não implica em dupla punição, em relação ao art. 118 da LEP, uma vez que somente após a devida unificação das reprimendas, a ser realizada na fase de execução, será possível avaliar se a reiteração delitiva de fato implicará na regressão do regime prisional.

3. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.

4. Apelação conhecida e desprovida.